Tribunal: TJDFT
Processo: 0719624-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTRADOR DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. As regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.
2. Infere-se que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Belo Horizonte integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo e se comunicam por intercâmbio, inclusive com atendimento dos consumidores em comum, em evidente rede interligada de atendimento, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência.
3. Á luz da legislação pertinente e da jurisprudência sobre o tema, mormente em razão da aplicação da teoria da aparência, em tese, não seria possível, de plano, afastar a responsabilidade da agravante. Neste contexto, resta assentada a legitimidade passiva da agravante para a causa.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.